Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES NO JUÍZO CÍVEL. TERRA PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO PELA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS S/A. DECLINAÇÃO PARA UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DO JUÍZO FAZENDÁRIO PELA INEXISTÊNCIA DO INTERESSE JURÍDICO. SIMPLES RESTITUIÇÃO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
I. Manifestado interesse jurídico na demanda possessória que tramita no Juízo Cível pela Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S/A, os autos devem ser remetidos ao Juízo Fazendário. Aplicação analógica do artigo 45 do Código de Processo Civil.
II. Somente o Juízo Fazendário tem competência para decidir sobre a existência do interesse jurídico suscitado pela ETR S/A, nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008. Inteligência da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Descartada a existência do interesse jurídico manifestado pela ETR S/A, cabe ao Juízo Fazendário simplesmente restituir os autos ao Juízo Suscitado, não havendo substrato jurídico para a arguição de conflito de competência, na esteira do que estatui o § 3o do artigo 45 do Código de Processo Civil e a Súmula 224 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. A decisão do Juízo Fazendário a respeito da inexistência do interesse jurídico da ETR S/A, por respeitar à sua competência absoluta, não pode ser reexaminada pelo Juízo Cível após a restituição do processo, consoante a inteligência da Súmula 254 do Superior Tribunal de Justiça.
V. Conflito de Competência não conhecido.